Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-88.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-88.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. M. MACEDO FARMACIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80.
RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tailândia, que, em ação de execução fiscal proposta contra A M Macedo Farmácia, extinguiu o processo em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, inciso II, do CPC. O apelante alegou a inexistência de prescrição e pleiteou a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: determinar se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre no curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, caso transcorram cinco anos, após o período de um ano de suspensão automática do processo, sem que o credor promova atos úteis à persecução do crédito tributário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, fixou, sob a sistemática de recursos repetitivos, que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano, independentemente de pronunciamento judicial ou petição da Fazenda Pública.

5.

No caso concreto, constatou-se que a execução fiscal permaneceu paralisada por período superior ao prazo quinquenal aplicável, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

6.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais reforça que a inércia do exequente em adotar medidas efetivas configura a prescrição intercorrente, conforme a Súmula 314 do STJ e o entendimento firmado no Tema 566.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente quando, após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrer o prazo de cinco anos sem a prática de atos úteis à persecução do crédito tributário.

9.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial para início da contagem do prazo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula nº 314; TJ-SP, Apelação Cível nº 0515368-22.2007.8.26.0624, Rel. Ricardo Chimenti, j. 10.03.2023; TJ-GO, AC nº 00035541520088090105, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. (s.d.); TJ-MG, AC nº 10000221031370001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 02.03.2023; TJ-RS, APL nº 50002842920108210157, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 19.12.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de
Tailândia
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
A M Macedo Farmácia
,
julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 40, § 4º, da LEF, e art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduziu, em síntese, a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (Num. 21853978 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22860285 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 22935159 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de
Tailândia
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de A M Macedo Farmácia, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Inicialmente, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Importante ressaltar que, nos termos da Lei nº 6.830/1980, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária e de

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o magistrado deve suspender a execução pelo prazo máximo de 01(um) ano.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, durante o qual o processo deve ser arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (recurso repetitivo), o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros de interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, pacificando o entendimento acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente e dos acontecimentos aptos a impedir, suspender ou interromper o decurso do mencionado prazo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)”

No caso dos autos, compulsando o processo, constatei que a presente ação foi ajuizada no dia 23/03/2000, tendo o executado sido citado no dia 26/04/2001.

No dia 27/05/2001, a autoridade de 1º grau determinou que o apelante se manifestasse sobre alguns documentos apresentados pelo recorrido, tendo o recorrente se manifestado no dia 01/11/2005.

Posteriormente, no dia 28/02/2014, o Juízo
a quo
determinou que o apelante se manifestasse acerca da causa interruptiva da prescrição, tendo o Estado do Pará se manifestado apenas no dia 25/06/2018.

Outrossim, percebe-se claramente que efetivamente que a prescrição intercorrente se consumou no caso em análise, visto que transcorreu

o lapso temporal ininterrupto de cinco anos aplicável à hipótese em apreço.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Uso do Solo do exercício de 2003. Sentença que julgou extinto o feito, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 05/11/2007, na vigência da LC n. 118/05. Prescrição interrompida com o despacho citatório proferido em 03/12/2007. Processo que ficou sem andamento útil por mais de cinco anos após causa interruptiva da prescrição, em decorrência de pedido de suspensão do feito postulado pela própria municipalidade exequente. Prescrição intercorrente configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0515368-22.2007.8.26.0624 Tatuí, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 10/03/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL AUTOMÁTICO DE 5 ANOS, SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Nos termos da Lei n. 6.830/1980, em se tratando de execução fiscal, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional. 2. Decorridos mais de 5 (cinco) anos após do arquivamento provisório da execução fiscal sem a localização do devedor, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente, que consiste na extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente. 4. Impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ocorrência da prescrição (art. 174, CTN c/c 40, § 4º, lei 6.830/80), declarou extinto o crédito tributário e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 00035541520088090105 MINEIROS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Mineiros - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ICMS - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas de crédito. O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Portanto, se não configurada nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo, opera-se a prescrição após transcorridos 06 anos contados a partir da suspensão. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AC: 10000221031370001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. CITAÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO. CONFIRMAÇÃO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1340553/RS. TEMA 566/STJ.
1. A questão atinente às regras da contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal acabou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp nº 1340553/RS, TEMA 566.2. Hipótese em que, desde a citação, efetivada em março de 2012, até a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em janeiro de 2021, decorreram muito mais do que seis anos (01 de suspensão somado aos 05 de prescrição) sem a configuração de qualquer outro marco interruptivo (citação ou efetiva constrição patrimonial), o que demonstra caracterizada a prescrição intercorrente, nos exatos termos dos itens 2 e 3 repetitivo em questão, já que a fluência do prazo de suspensão e prescricional é automática.3. Manutenção da sentença, sem aplicação da majoração prevista no § 11, do art. 85, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação em honorários. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - APL: 50002842920108210157 PAROBÉ, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)”

Destarte, tendo transcorrido um prazo superior a cinco anos, sem qualquer medida do Estado do Pará para dar andamento ao feito, resta efetivamente caracterizada a prescrição intercorrente no presente caso, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025